Tribunal: TJES
Processo: 5014075-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014075-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONILSON DE JESUS CARDOSO
RECORRIDO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ANTONILSON DE JESUS CARDOSO
em face de
TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA
, através da qual alega que sua ex-companheira teria contratado os serviços da requerida, com pagamento por meio de cartão de crédito do requerente e em março de 2021 teria solicitado a alteração do meio de pagamento, o que não teria sido realizado, persistindo cobranças do serviço contratado, pelo que postula obrigação de fazer consistente no cancelamento das cobranças e desvinculação do cartão de crédito, devolução em dobro da quantia descontada indevidamente e indenização por danos morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3625078)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC em relação ao pedido de obrigação de baixa das cobranças e, quanto aos demais pedidos, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o trânsito em julgado e mantida a sentença, arquivem-se A Secretaria deverá promover a retificação da capa dos autos para incluir a requerida ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS SERRA ES LTDA, CNPJ sob o n°10.348.174/0001-01 e excluir a requerida TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.644.515/0001-85. ”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3625081),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes os pedidos da requerida
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3625083). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou evidenciado a ausência de cobrança indevida, porquanto o autor não teria comprovado o pedido de cancelamento do plano e, por esta razão, os descontos teriam permanecido em cartão de crédito vinculado, inexistindo ato ilícito indenizável.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

É importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, conforme corretamente asseverou o douto juízo de primeiro grau:

Com efeito, em que pese as alegações autorais, em especial de que teria solicitado a desvinculação do cartão de crédito no contrato aderido por sua ex companheira, ainda que se trate de relação de consumo, caberia ao demandante a prova da solicitação do cancelamento, consoante disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto não se pode imputar à requerida o ônus de prova de fato negativo (de que o requerente não solicitou o cancelamento), com registro de que o requerente poderia ter solicitado a interrupção dos descontos em contato direto com a administradora do cartão de crédito ou mesmo, solicitado à ex companheira que cancelasse o serviço, de modo que não se pode exigir da requerida, sem a devida ciência, que atendesse ao anseio do autor, reconhecida, portanto, a licitude das cobranças promovidas até o encerramento definitivo do contrato (fevereiro de 2022)”

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova do dano alegado em sede de inicial, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versemsobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)